Tribunal: STF
Processo: ARE 1524202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIRETORIAS ESTADUAIS DO SUS. ÓBITO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    - O art. 17, inc. IX da Lei nº 8.080/90 expressa que é das Diretorias Estaduais do SUS o gerenciamento e administração de unidades hospitalares de alta complexidade regional e estadual é do Estado do Rio Grande do Sul a obrigação de custear as despesas que decorrem de sua falha em gerenciar os leitos de tais unidades, sem afastar a responsabilidade solidária da União. 



    - Com o óbito a parte autora, sobrevém a perda do objeto da demanda, vez que a dispensação de medicamentos por parte do Poder Público é direito intransmissível, dada sua natureza personalíssima. Nesse sentido, forçosa a extinção do feito sem resolução meritória, consoante disposto no artigo 485, incisos VI e IX e § 3º, do Código de Processo Civil. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 



    - Com relação a questão dos honorários devidos à DPU, na tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada”. (eDOC 436 – ID: a7ba741e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 23, II, 196 e 198, do texto constitucional. (eDOC 478 – ID: a99ae12d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que condenou o Estado do Rio Grande do Sul no custeio de internação de paciente em unidade de terapia intensiva. Afirma-se que o “acórdão recorrido afastou a responsabilidade da União em financiar e prover os recursos necessários para que possa o Estado gerir e fornecer os serviços de alta complexidade, desrespeitando precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 478 – ID: a99ae12d, p. 7)



    Argumenta-se que “a solidariedade existente no Sistema Único de Saúde não é de natureza civilista, mas estrutural, competindo a todos os entes a prestação dos serviços. Contudo, não implica em financiamento ou rateio pro rata das despesas, tampouco coincidência entre o responsável pela entrega da prestação com o seu financiador, considerando que a legislação do SUS delega a cada esfera federativa competências materiais e financeiras distintas, e que devem ser analisadas globalmente a fim de se identificar o ente federado competente e se permitir que o ente que tenha suportado os ônus do atendimento possa ser ressarcido”. (eDOC 478 – ID: a99ae12d, p. 10)



    A Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 793 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 495 – ID: 9d7ac1bd)



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDOC 514 – ID: 18908b73), o qual não foi provido (eDOC 542 – ID: 98aa9d70). 



    Após os autos foram encaminhados a esta Corte.  



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, é importante pontuar que, em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 1.Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4.Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.764-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021)  



    Assim, pelo simples fundamento acima explicitado, o presente recurso é manifestamente inadmissível. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice exposto, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no tema 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul consistente na obrigação de custeio das despesas médicas decorrentes de internação em unidade de terapia intensiva, considerando que o Estado é o responsável pela gestão dos leitos hospitalares de alta complexidade. Consignou que a União é responsável de forma subsidiária em caso de inadimplemento do Estado, hipótese em que o ressarcimento se dará na via administrativa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Custeio da internação 



    Com relação ao custeio da internação, a sentença consignou o fato de que se cuidava de tratamento de alta complexidade, que exigia leito específico em Unidade de Tratamento Intensivo pelo SUS. 



    No caso dos autos, a autora postulava o devido tratamento de saúde, consistente na internação em hospital habilitado a realizar cirurgia de urgência decorrente de complicação pós cirúrgica de artroplastia de joelho, bem como tratamento com médico infectologista, com leito em UTI, tendo em vista a evolução da Gonartrose severa bilateral que a acometia. 



    Deferida a tutela antecipada, o Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo prestou serviços à parte autora e apresentou sua prestação de contas (evento 142, RESPOSTA1). 



    A controvérsia dos autos cinge-se à obrigação da União em pagar as referidas despesas. 



    A definição do custeio das despesas médicas decorre na responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer que se constituía em internar o autor em Leito de UTI. 



    Com efeito, é solidária a responsabilidade dos réus, de modo que também são igualmente responsáveis pelo tratamento e pelos ônus financeiros do serviço de saúde pleiteado e concedido. Contudo, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, nos termos do definido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, em 23.05.2019, em que restou fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...)



    Desta feita, considerando-se que cabe à Direção Estadual do SUS e por consequêcia, no caso dos autos ao Estado do Rio Grande do Sul, gerenciar e administrar as Unidades Hospitalares de Alta Complexidade disponíveis para o tratamento, que inclui a utilização dos leitos destas unidades, nos termos do art. 17, inc. IX da Lei nº 8.080/90, é do Estado do Rio Grande do Sul a obrigação de custear as despesas que decorrem de sua falha em gerenciar tais leitos. 



    Isto não significa dizer que a União não tem responsabilidade no cumprimento da decisão judicial, estando firmada sua responsabilidade na supra referida solidariedade. Porém, a obrigação assume caráter subsidiário, tendo lugar no caso de descumprimento pelo Estado do Rio Grande do Sul de sua obrigação principal, caso em que o ressarcimento ocorrerá na esfera administrativa.



    (...)”. (eDOC 436 – ID: a7ba741e, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, esta Corte, no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral firmou a seguinte tese:



     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 436 – ID: a7ba741e, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente